Tribunal: STF
Processo: AI 201548
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-30
Data de publicação: 1998-03-30

Ementa:
CRÉDITOS - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS -
RETENÇÃO. Até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 3/93, a
possibilidade de a União reter créditos estava restrita àqueles que
lhe diziam respeito, não alcançando os das respectivas autarquias.
Inteligência dos artigos 160 e 57, respectivamente do corpo
permanente da Carta e do Ato das Disposições Transitórias e da nova
redação imprimida ao primeiro pela Emenda Constitucional nº 3/93.